Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-71.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais. 1. 1. Não há se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória guarda correspondência com os fatos descritos na denúncia, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu. 2. 1. Em se tratando de crimes perpetrados com violência doméstica e contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o relato de sua genitora e os relatórios sociais e técnicos de acompanhamento do caso.
3. A possibilidade de promover emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a negativa de agravamento da pena (art. 617 do Código de Processo Penal) quando há recurso apenas da Defesa.
4. A conduta de cunho sexual de passar as mãos por cima das roupas da vítima, para satisfação da lascívia, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 4. 1. Diverso é o ato de, além de passar as mãos por cima das vestes da menor, evoluir para o contato físico com a vítima, pele com pele, retirando-lhe as roupas, sendo impedido o réu de consumar o ato de cunho sexual ante à pronta intervenção da genitora da infante. Configurado o crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, CP).
5. O fato de terem sido praticadas duas espécies distintas de crimes (arts. 215-A e 217-B, do Código Penal), por meio de duas diferentes ações e equidistantes em aproximadamente 3 (três) meses, determina o reconhecimento do concurso material de delito (art. 69 do Código Penal).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desclassificadas as condutas para art. 215-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 217-A, c/c art. 226, inciso II e art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. Pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.